Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-70.2022.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-70.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STELA TORRES DA SILVA LIMA - CPF: 048.219.051-59 (APELANTE), DIEIVERSON PERIN - CPF: 010.650.100-36 (ADVOGADO), CLAUDINEI BATISTA DOS SANTOS (APELADO), KELLEN BRANDAO ROCHA SOARES - CPF: 005.334.541-07 (APELADO), CAROLINA BRANDAO ROCHA SOUZA - CPF: 953.398.171-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 050.558.622-38 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), KELLEN BRANDAO ROCHA SOARES - CPF: 005.334.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA.
DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA
.

ÔNUS DO AUTOR
.
ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito entre motocicleta conduzida pela autora e caminhonete conduzida pelo réu, em cruzamento viário. A autora alega ter sido surpreendida pela invasão da via preferencial pelo veículo do réu, provocando a colisão e ocasionando-lhe graves lesões físicas e prejuízos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito pode ser atribuída exclusivamente ao réu, com base no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos, de modo a justificar a condenação pelos danos pleiteados.

III. Razões de decidir

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, mas não substitui prova técnica ou testemunhal segura sobre a dinâmica do acidente e a atribuição de culpa.

As testemunhas ouvidas não presenciaram diretamente os fatos, exceto uma, cujo depoimento revelou contradições quanto à manobra da autora.

A ausência de prova firme e convergente acerca da culpa exclusiva do réu, aliada à possibilidade de contribuição da autora para o acidente, impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A atribuição de responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova inequívoca da culpa do condutor apontado como causador do evento.

O boletim de ocorrência, desacompanhado de prova técnica ou testemunhal segura, não é suficiente para ensejar juízo condenatório.

Cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos
julgada
improcedente
. Sem sucumbência.

A apelante alega que
conduzia sua moto quando foi surpreendida pela invasão da via preferencial
pela
caminhonete conduzida pelo
apelado
.

Aduz que
a

sentença desconsiderou elementos probatórios relevantes, como o boletim de ocorrência e os depoimentos das testemunhas que confirmaram a existência da sinalização de “PARE” e a visibilidade no local.

Sustenta
que

a responsabilidade do réu está configurada, e que os danos sofridos foram devidamente demonstrados nos autos.

Afirma
que a colisão lhe causou lesões graves, especialmente no rosto e no pé esquerdo, resultando em gastos com tratamento médico e odontológico, além de sequelas físicas e estéticas.

Pleiteia a condenação do réu em
danos materiais no valor de R$90.034,98
e indenização moral no montante
equivalente a 70 salários-mínimos.

Nas Contrarrazões, o apelado
argumenta que
a dinâmica do acidente não foi esclarecida de forma suficiente a imputar-lhe responsabilidade
.

Ressalta que
a autora não provou a origem e titularidade das despesas médicas, tampouco a existência de dano estético.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação alegando que, em 27
-10-2021
, trafegava pela Avenida Nicarágua, no município de Vera/MT, quando, por volta das 7h, ao cruzar a Rua Buenos Aires, teve sua motocicleta atingida pela caminhonete L200 Triton 2.4, placa FUP-8845, conduzida pelo réu, o qual teria invadido a via preferencial.

Sustenta que o acidente decorreu da culpa exclusiva do réu, que desrespeitou a sinalização de
“PARE”
existente no local, assumindo o risco pela colisão.

Requer a condenação do réu ao pagamento de R$90.034,98, a título de danos materiais, referentes às despesas hospitalares, além de indenização por danos morais no valor de R$84.840,00.

O feito foi julgado improcedente.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito e deve repará-lo, desde que demonstrados a conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade.

Consta nos autos boletim de ocorrência datado de
27-10-2021, no qual se relata o seguinte fato

(Id.

290071398
)
:

“E
sta
GUPM
fora informada que na avenida
Nicarágua
esq. com rua
Buenos A
ires, havia ocorrido um acidente de tr
â
nsito envolvendo uma motoneta
NEO
125 e uma caminhonete
L
200
Triton
, que havia uma
vítima
com ferimentos no rosto.
D
e imediato fora acionado unidade de resgate do pronto atendimento municipal de
V
era-
MT
, que se fez presente no local, que diante dos fatos deslocamos ao referido local.
A
condutora do
V
-1 encontrava se caída no chão com sangramento no rosto sendo imobilizada por populares
à
espera da unidade de resgate.
O
condutor do
V
-2 permaneceu no local e nos
informou que trafegava na rua
B
ueno
s

A
ires sentido bairro/centro que ao adentrar o cruzamento da
A
v. não visualizou a condutora do
V
-1, vindo assim abalroar na porta traseira do
V
-2.
S
egundo a condutora do
V
-1 seguia na avenida em direção seu serviço, quando no cruzamento com a rua
B
uenos
A
ires a
caminhonete
adentrou na via.
A

vítima
foi encaminhada para pronto atendimento municipal com ferimentos no rosto e na boca e possível fratura do pé esquerdo, que posteriormente fora encaminhada para o
H
ospital
R
egional de
Sorriso
-MT
”
.

Em
31-7-2024
,

realizou-se audiência de instrução
(Id.

290071910
e
Id
290071912
)
.
A testemunha Rodrigo Antônio
alegou
ter sido um dos primeiros a chegar ao local, já com várias pessoas presentes. Não presenciou o acidente, mas confirmou a existência de boa visibilidade e de sinalização de parada no cruzamento. Destacou que o tráfego era reduzido.

Claudson
José, também ouvido, afirmou que não presenciou o evento, mas ouviu comentários posteriores de que a autora teria efetuado uma ultrapassagem e colidido com a caminhonete.

Jean Carlos Xavier
disse que
testemunhou o fato. Estava de bicicleta, a uma distância entre 100 e 150 metros, no mesmo sentido da autora.
Argumentou
que ela ultrapassou um caminhão pela direita e atingiu a traseira da caminhonete no cruzamento. Afirmou que o réu permaneceu no local e que a autora trafegava em alta velocidade.

Emir Rossato, sogro da autora, ouvido como informante,
apontou
ter custeado o tratamento da autora.

Iraci de Souza, que também não presenciou o acidente, afirmou que não havia obstáculos na via e que o tráfego era leve.

A análise das provas revela que Rodrigo Antônio e Iraci de Souza não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar a existência de sinalização no cruzamento, sem afirmar se o réu efetivamente a desrespeitou. O depoimento de Jean Carlos Xavier mostrou-se contraditório quanto à posição dos veículos e à manobra da autora, não sendo suficiente para comprovar a dinâmica do acidente com segurança.

O boletim de ocorrência, embora revestido de presunção relativa de veracidade, não substitui a necessidade de prova técnica ou testemunhal firme que comprove a culpa atribuída ao réu. O documento, isoladamente, não sustenta juízo condenatório em matéria de responsabilidade civil.

Assim, o conjunto probatório não permite concluir pela culpa exclusiva do réu, tampouco afasta a possibilidade de contribuição da autora para o acidente, sobretudo diante do relato de ultrapassagem em local impróprio, nas proximidades de cruzamento.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ. REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU
DIREITO.
ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do
art.
373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

(TJ-SC - APL:
03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8 .24.0029, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do
acidente.
Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO
.
(TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26 .0002, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).

Diante da ausência de prova inequívoca quanto à dinâmica do acidente e à relação de causalidade entre a conduta do réu e os danos alegados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do
CPC
, que atribui à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Pelo exposto
nego provimento ao Recurso
.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não
fixados
na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025